Tribunal: TJES
Processo: 0000731-20.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Usurpação de função pública
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000731-20.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALTAIR MARTINUSSO FILETE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELA ATUAÇÃO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA TITULAR DA COMARCA. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE FACULTATIVO. ART. 301 DO CPP. DESIGNAÇÃO DE OUTRO PROMOTOR PARA ATUAR NO CASO. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS QUE NÃO É ATIVIDADE EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TIPIFICAÇÃO NA CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 47 DA LCP. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA ACUSAÇÃO
.
EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL PROIBINDO O TRANSPORTE. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PREVISÃO DE ASTREINTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se vislumbra nulidade das provas obtidas decorrentes da atuação da Promotora de Justiça titular da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, eis que a atuação da referida presentante do MP se limitou a presenciar os fatos e acionar a autoridade policial para que se realizasse eventual prisão em flagrante dos envolvidos, considerando que ela tinha ciência de que havia decisão judicial proibindo o transporte de passageiros por parte da empresa Primotur Turismo Ltda.

2. Sabe-se que em caso de flagrante delito qualquer do povo poderá prender quem seja encontrado em flagrante delito, consoante dicção do art. 301 do Código de Processo Penal, além disso, a promotora responsável pela abordagem não ofereceu a denúncia, tendo sido designada outra promotora para acompanhar o caso.

3. Não há prova cabal de que os acusados tenham se passado por funcionários públicos, devendo ser salientado que o “
dolo, no delito previsto no art. 328 do CP, é caracterizado pela vontade do agente que, tendo ciência de que exerce atividades funcionais de forma indevida, usurpar o exercício de função pública, aproveitando-se das prerrogativas inerentes ao cargo
.”(TJES, Classe: Apelação, 013120001097, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)

4. O transporte público de passageiros não é atividade exclusiva da administração pública, podendo ser exercida por particulares mediante o regime de concessão ou permissão, de acordo com previsão do art. 30, V, da Constituição Federal, de modo que eventual ato de transporte irregular de passageiros, fora do regime de permissão ou concessão, poderia caracterizar, em tese, a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais.

5. Eventual ato de transporte irregular de passageiros, fora do regime de permissão ou concessão, poderia caracterizar, em tese, a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, contudo, a “
contravenção de exercício irregular de profissão penaliza aquele que desempenha habitualmente profissão ou atividade econômica sem preencher as condições legais. O objetivo da infração penal é coibir a simulação de atividade laboral especializada, hipótese em que se presume a habilitação do profissional
.” (HC n. 457.849/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 11/10/2018.)

6. “
In casu”
, não se pode afirmar que os acusados não preenchiam as condições legais para o exercício da profissão, sendo que “
é ônus da acusação provar que o denunciado praticou as elementares do tipo penal
”. (AgRg no HC n. 752.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.), não tendo havido a produção de quaisquer provas nesse sentido.

7. Considerando que havia uma decisão judicial proibindo o transporte municipal de passageiros pela empresa de propriedade do primeiro réu, a conduta dos acusados poder-se-ia enquadrar no crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), contudo, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que para “
a caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), é necessário que não haja sanção especial para o seu não cumprimento, ou seja, se pelo descumprimento de ordem legal de servidor público, alguma lei estabelece determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em questão, salvo se a referida lei expressamente ressalvar a cumulativa aplicação do art. 330 do CP”.
(AgRg no RHC n. 159.395/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

8. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALTAIR MARTINUSSO FILETE
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 328, parágrafo único, do Código Penal, a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa suscita a nulidade das provas obtidas decorrente da atuação da promotora de justiça titular de Venda Nova do Imigrante/ES.

Aduz, ainda, a atipicidade da conduta imputada ao acusado, posto que não houve usurpação de função pública por parte do réu.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado das imputações.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6039536), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALTAIR MARTINUSSO FILETE
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 328, parágrafo único, do Código Penal, a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa suscita a nulidade das provas obtidas decorrente da atuação da promotora de justiça titular de Venda Nova do Imigrante/ES.

Aduz, ainda, a atipicidade da conduta imputada ao acusado, posto que não houve usurpação de função pública por parte do réu.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado das imputações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou Altair Martinusso Filete, ora apelante, e Paulo Pereira da Costa, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 328, parágrafo único, do Código Penal, narrando que, no dia 05/04/2018, por volta das 12 h, na Avenida Máximo Zandonadi, Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante/ES, o segundo denunciado (Paulo) fora abordado por policiais militares realizando o transporte público de passageiros, por meio do ônibus da empresa Primotur Turismo Ltda., de propriedade do primeiro denunciado (Altair), perfazendo a linha Caxixe X Venda Nova, mesmo ciente de que havia decisão judicial proibindo o transporte municipal por parte da empresa Primotur Turismo Ltda.

Narra a peça acusatória que o segundo denunciado, na qualidade de motorista profissional, transportava os passageiros seguindo as orientações do primeiro denunciado, proprietário da empresa Primotur Turismo Ltda.

Inicialmente, não vislumbro a alegada nulidade das provas obtidas decorrentes da atuação da Promotora de Justiça titular da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, eis que a atuação da referida presentante do MPES se limitou a presenciar os fatos e acionar a autoridade policial para que se realizasse eventual prisão em flagrante dos envolvidos, considerando que ela tinha ciência de que havia decisão judicial proibindo o transporte de passageiros por parte da empresa Primotur Turismo Ltda.

Ora, sabe-se que em caso de flagrante delito qualquer do povo poderá prender quem seja encontrado em flagrante delito, consoante dicção do art. 301 do Código de Processo Penal.

Além disso, têm-se que a referida autoridade não fora responsável pelo oferecimento da denúncia, tendo sido designada outra promotora para acompanhar o caso.

De toda sorte, é cediço que eventuais “
irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o curso da ação penal, pois o inquérito policial é peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, elementos necessários para a propositura da ação penal.
” (AgRg no HC n. 822.195/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Ultrapassada tal questão, entendo que assiste razão ao apelante quanto à alegação de atipicidade da conduta. Explico.

Conforme leciona Rogério Greco
1
, o tipo penal de usurpação de função pública previsto no art. 328 do Código Penal “
deve ser entendido no sentido de exercer indevidamente, fazendo-se passar por funcionário público devidamente investido para a prática do ato de ofício. Há necessidade, portanto, para efeitos de caracterização do delito em estudo, que o agente, efetivamente, pratique algum ato que diga respeito ao exercício de determinada função pública”.

Além disso, leciona Mirabete
2
, que a função a ser usurpada deve ser própria da administração pública, uma vez que algumas funções podem ser exercidas por particulares.

Na hipótese, à época dos fatos, resta incontroverso pelos elementos dos autos que o transporte de passageiros na linha Caxixe X Venda Nova estava sendo realizado por Paulo Pereira Costa em ônibus de propriedade de Altair Martinusso Filete, ora apelante. Contudo, pelos depoimentos dos autos, nota-se que, em momento algum, os acusados se passaram por funcionários públicos.

A testemunha Adriana Dias Paes Ristori Cotta, promotora de justiça responsável pela abordagem, em seu depoimento em sede policial e judicial, disse que realizou a abordagem por força da existência de uma liminar que impedia o transporte municipal de passageiros em Venda Nova do Imigrante/ES pela empresa Primotur Turismo Ltda. e, ao indagar o motorista, o réu Paulo Pereira Costa, este disse que estava fazendo a rota Caxixe X Venda Nova e que estava vendendo passagens.

O policial militar Marcelo Henrique da Silva Fabre de Melo, em seu depoimento em sede inquisitorial, também corroborou a versão apresentada pela presentante do MPES, afirmando que abordaram o veículo que era conduzido por Paulo Pereira Costa e que dentro do automóvel havia passageiros.

Os depoimentos das demais testemunhas ouvidas se limitaram a confirmar que a empresa Primotur Turismo Ltda. era responsável pela realização do transporte municipal de passageiros em Venda Nova do Imigrante/ES.

Como se percebe, pelos elementos dos autos, não há prova cabal de que os acusados tenham se passado por funcionários públicos, devendo ser salientado que o “
dolo, no delito previsto no art. 328 do CP, é caracterizado pela vontade do agente que, tendo ciência de que exerce atividades funcionais de forma indevida, usurpar o exercício de função pública, aproveitando-se das prerrogativas inerentes ao cargo
.”(TJES, Classe: Apelação, 013120001097, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)

Destaco, ademais, que, além da ausência de prova do dolo por parte dos réus, o transporte público de passageiros não é atividade exclusiva da administração pública, podendo ser exercida por particulares mediante o regime de concessão ou permissão, de acordo com previsão do art. 30, V, da Constituição Federal, “
in litteris”
:

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Nesse contexto, eventual ato de transporte irregular de passageiros, fora do regime de permissão ou concessão, poderia caracterizar, em tese, a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais:

Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.

Tal tipificação, inclusive, fora encampada inicialmente pela promotora responsável pelo oferecimento da denúncia, conforme se verifica da fls. 04 dos autos físicos.

Na mesma linha, já se manifestou o egrégio TJDFT, ao entender que a conduta de transporte irregular de passageiros não se enquadra no crime do art. 328 do Código Penal, mas sim na supracitada contravenção:

Competência. Juizado Especial Criminal. Transporte escolar irregular. 1 – O transporte de passageiros é atividade que pode ser exercida por particular, desde que preenchidos os requisitos legais.
2 – A conduta de realizar transporte irregular não caracteriza o crime do art. 328 do CP – usurpação de função pública –, mas a contravenção penal do art. 47 da LCP – exercício irregular de profissão ou atividade econômica.
3 – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia-DF. (Acórdão 1142818, 07199488520188070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No entanto, para a caracterização da referida contravenção exige que o agente não preencha os requisitos exigidos por lei para o exercício de determinada profissão.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a “
contravenção de exercício irregular de profissão penaliza aquele que desempenha habitualmente profissão ou atividade econômica sem preencher as condições legais. O objetivo da infração penal é coibir a simulação de atividade laboral especializada, hipótese em que se presume a habilitação do profissional
.” (HC n. 457.849/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 11/10/2018.)

“
In casu”
, não se pode afirmar que os acusados não preenchiam as condições legais para o exercício da profissão, ao revés, aparentemente, o acusado Paulo Pereira Costa estava devidamente habilitado para o exercício da profissão de motorista profissional, eis que é portador de carteira de motorista categoria “D” com autorização para o transporte de passageiros, conforme depoimento prestado em sede inquisitorial.

De toda sorte, sabe-se que “
é ônus da acusação provar que o denunciado praticou as elementares do tipo penal
”. (AgRg no HC n. 752.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.), não tendo havido a produção de quaisquer provas nesse sentido.

Assim, resta analisar a eventual prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), considerando que havia uma decisão judicial (fls. 27/28) proferida no bojo do agravo de instrumento nº 0002430-80.2017.8.08.0049 proibindo o transporte municipal de passageiros pela empresa Primotur Turismo Ltda.

No entanto, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que para “
a caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), é necessário que não haja sanção especial para o seu não cumprimento, ou seja, se pelo descumprimento de ordem legal de servidor público, alguma lei estabelece determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em questão, salvo se a referida lei expressamente ressalvar a cumulativa aplicação do art. 330 do CP”.
(AgRg no RHC n. 159.395/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

No caso, além de haver expressa cominação de astreinte no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na decisão que impedia o transporte público pela empresa Primotur Turismo Ltda., o transporte irregular de passageiros também é apenado como infração administrativa prevista no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sendo assim, por força dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do direito penal, não me parece razoável apenar os acusados com a imputação da prática do crime de desobediência quando havia meios hábeis em outras esferas do direito (execução das astreintes e sanção administrativa) para coibir a conduta dos acusados.

Em suma, por qualquer ângulo de análise, verifica-se que a conduta dos acusados não pode ser tida como típica, de modo que a absolvição é a medida que se impõe.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida de modo a absolver os acusados de todas as imputações, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

1
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume III. 18. ed. Niterói: Impetus, 2021. p. 863.

2
MIRABETE, Júlio Fabrini. Código penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1997. p. 2048.